Tribunal: TJMT
Processo: 1015108-35.2024.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1015108-35.2024.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Roubo, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[ADRIANA SOUZA DE ANDRADE LIMA - CPF: 025.380.964-99 (ADVOGADO), LUIS ANTONIO ALVES DE SOUZA - CPF: 935.393.394-34 (REQUERENTE), MATO GROSSO - MINISTERIO PUBLICO (REQUERIDO), DESEMBARGADOR PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, EXTINGUIRAM PARCIALMENTE A AÇÃO REVISIONAL SEM EXAME DO MÉRITO E, NA EXTENSÃO ADMITIDA, JULGARAM-NA IMPROCEDENTE.

E M E N T A

REVISÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO DEFINITIVA POR CRIMES DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA, ROUBOS MAJORADOS, FALSIFICAÇÕES DE DOCUMENTO PÚBLICO, POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO E MUNIÇÕES DE USO PERMITIDO E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO E MUNIÇÕES DE USO RESTRITO – 1. AVENTADA DISSONÂNCIA DA CONDENAÇÃO DE UM DOS CRIMES DE ROUBO COM AS EVIDÊNCIAS DOS AUTOS – MERA PRETENSÃO DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO PROBATÓRIO – MATÉRIA ENFRENTADA NO V. ACÓRDÃO DESTE SODALÍCIO POR OCASIÃO DO JULGAMENTO DE APELO DEFENSIVO – ACERVO PERCUCIENTEMENTE ANALISADO – EXTINÇÃO DO FEITO SEM EXAME DO MÉRITO NESTE PARTICULAR ASPECTO – 2. CONTRARIEDADE DA DOSAGEM DA PENA DE UM DOS CRIMES DE ROUBO AO TEXTO EXPRESSO DA LEI – SENTENÇA QUE APLICOU A FRAÇÃO DE METADE À CONTA DA EXISTÊNCIA DE MAJORANTES –
FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À SÚMULA N.º 443 DO STJ – ELEVADO NÚMERO DE AGENTES, MÚLTIPLAS ARMAS DE FOGO DE GROSSO CALIBRE, SOFISTICAÇÃO DO
MODUS OPERANDI
E MANUTENÇÃO DE POLICIAIS MILITARES COMO REFÉNS POR TEMPO CONSIDERÁVEL – REFERÊNCIA ÀS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO – REVISÃO CRIMINAL PARCIALMENTE EXTINTA SEM ANÁLISE DO MÉRITO, POR FALTA DE INTERESSE, ANTE A INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA E, NO QUE ADMITIDA, JULGADA IMPROCEDENTE.

1. Não se colhe da ação revisional a indicação de qualquer elemento novo apto a reverter as conclusões alcançadas por este e. Tribunal de Justiça quando do julgamento da apelação criminal interposta pelo ora Revisionando e que já apreciou o pleito absolutório revisitado no presente feito; de sorte que não basta a interpretação que se faz do conjunto probatório amealhado aos autos, caso que implica em mera rediscussão da prova previamente submetida ao crivo do juízo natural da causa e do órgão
ad quem
, e que inviabiliza o manejo da ação revisional, porquanto tal argumentação faz da revisão criminal uma segunda apelação.

2. A presença de mais de uma causa especial de aumento da pena no crime de roubo pode agravar a sanção em até metade, quando o magistrado, diante das peculiaridades do caso concreto, constatar a ocorrência de circunstâncias que indiquem a necessidade da elevação da pena acima da fração mínima.

3. Havendo fundamentação concreta na sentença condenatória para o acréscimo da reprimenda em fração superior ao mínimo legal de 1/3, não há falar em rescisão do julgado por violação à súmula n.º 443 do STJ, devendo ser mantida a exasperação promovida pelo juízo
a quo
com base nas peculiaridades do caso e não meramente no critério objetivo pertinente à quantidade de majorantes.

4. Ação revisional parcialmente extinta sem resolução do mérito e, no que admitida, julgada improcedente.

R E L A T Ó R I O

REQUERENTE:

LUIS ANTÔNIO ALVES DE SOUZA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Turma:

Trata-se

de revisão criminal ajuizada por
LUIS ANTÔNIO ALVES DE SOUZA
com fundamento no artigo 621, inciso I, do Código de Processo Penal,
pretendendo a
desconstituição do édito condenatório
proferido pelo d. Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT na ação penal n.

0015235-15.2011.8.11.0042, em que condenado pela prática dos delitos descritos
no
art. 288, parágrafo único, do Código Penal (1º Fato);
art. 157, §2º, I, II e V c/c art. 29, ambos do Código Penal (3º Fato)
; art. 157, §3º, in fine c/c art. 14, II, c/c art. 129, §6º c/c art. 29, todos do Código Penal (6º Fato); art. 297 c/c art. 29, ambos do Código Penal (9º Fato); art. 16 da Lei n. 10.826/2003 (16º Fato); art. 12 da Lei n. 10.826/2003 (17º Fato) e art. 297 do Código Penal (20º Fato)
, às penas de 21 (vinte e um) anos e 8 (oito) meses de reclusão, e 2 (dois) meses de detenção, além do pagamento de 120 dias-multa, no regime inicial
fechado
;
sendo a
sentença parcialmente retificada
pela c. Segunda Câmara Criminal deste eg. Tribunal de Justiça quando
desproveu a apelação criminal n. 37.114/2013,
mas com atuação de ofício
para desclassificar em relação a todos os réus as condutas correspondentes ao 4º e 6º Fatos para o crime do art. 157, §§1º e 2º, I, II e V, do Código Penal, redimensionando-se a pena final do ora requerente para
21 (vinte e um) anos e 2 (dois) meses de reclusão
,
e
2 (dois) meses de detenção
, além do pagamento de 120 dias-multa, no regime inicial
fechado.

Na petição inicial disponível no ID 217495672, inicia o Revisionando sustentado a
contrariedade da condenação pelo Fato 03 às evidências dos autos
, sob o viés da
atipicidade da conduta
a si atribuída, porquanto afirma ter praticado nenhum ato executório do crime de roubo imputado, limitando-se a sua atuação na data fatídica a ter sido resgatado pelos corréus enquanto se encontrava detido por policiais militares no Posto de Combustíveis Laraiana à conta de suposta
atitude suspeita
, partindo dos codenunciados a ação de efetuar disparos de arma de fogo contra os policiais e roubar-lhes a viatura Ford Ranger; ao que agrega a tese subsidiária de
erro na dosimetria da pena
deste mesmo crime
, aduzindo a existência de
ofensa ao art. 68, parágrafo único, do Código Penal
e
suposta
violação à Súmula n.º 443/STJ
na terceira fase do cálculo, na medida em que carece de fundamentação o incremento em 1/2 (um meio) decorrente da aplicação cumulativa de três majorantes, de modo que deveria ter incidido apenas a mais gravosa.

Em arremate,
pleiteia a concessão dos benefícios da Justiça Gratuita, e
vindica a
procedência
da ação penal para ver-se
absolvido do crime descrito como Fato 03
e, subsidiariamente, para que a
pena decorrente de tal delito seja redimensionada
na terceira fase dosimétrica mediante a majoração no mínimo legal de 1/3.

A exordial veio instruída com procuração e os documentos de ID 217495684 e ss.

Diante da insuficiência da prova pré-constituída, determinou-se ao requerente a emenda da inicial, para que fossem anexados “
a
prova do trânsito em julgado
da condenação e
demais peças necessárias
à comprovação dos fatos arguidos
” (ID 222366687 – grifos no original), e após pedido de dilação de prazo, a determinação fora parcialmente cumprida mediante a juntada do documento digital visto no ID 228204698, persistindo a sentença sem juntada na íntegra, sendo necessária a sua consulta via sistema PJe 1º Grau.

Instada a se manifestar, a

i. Procuradoria-Geral de Justiça opinou no parecer de ID 230907670 pela
extinção

da ação revisional
sem resolução do mérito
, por se tratar a suposta aversão do veredito condenatório às evidências dos autos de reiteração de tese já enfrentada em apelação criminal, não subsistindo, outrossim, erro flagrante na dosimetria da pena capaz de ensejar a rescisão do acórdão confirmatório da sentença condenatória, tampouco interesse de agir no que concerne ao pedido de Gratuidade de Justiça, “
porquanto se trata de ação livre de custas
”
sic
.

Na sequência, o Revisionando peticionou nos autos requerendo a prioridade na tramitação, por se encontrar preso em cumprimento de pena no Estado de Pernambuco, e padecer com problemas de saúde.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Turma:

Como cediço, embora incluída no capítulo VII do título II do Código de Processo Penal, relativo aos recursos em geral, a revisão criminal tem natureza de ação penal por desencadear nova relação jurídico-processual, cujo objetivo é desconstituir decisão condenatória criminal transitada em julgado. Justamente por isso, traduz-se em instrumento jurídico de utilização limitada, de modo que, além de estar vinculada às excepcionais e taxativas hipóteses elencadas em lei (
numerus clausus
) – artigo 621, incisos I, II e III do Código de Processo Penal, a revisional deve atender aos requisitos formais específicos do art. 625, §1.º, do mesmo
Códex
; harmonizando sistematicamente os princípios da segurança dos atos jurídicos, da imutabilidade das decisões judiciais e da coisa julgada, com o princípio imperativo de justiça material.

O art. 621 do Código de Processo Penal prevê as hipóteses em que os processos criminais findos poderão ser revisados,
verbis
:

“
I -
quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos
;

II - quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos;

III - quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado
ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena
.”

Além de estar minimamente assentada em alguma dessas hipóteses, a peça inicial da ação de revisão criminal deve atender aos requisitos formais específicos do art. 625, §1.º, do CPP.
In casu
, quanto ao pressuposto descrito no citado dispositivo legal, verifica-se da certidão disponível no ID 228204698 – pág. 13 e do andamento processual da ação penal n. 00015235-15.2011.811.0042, disponível no sistema PJe 1º Grau, que a condenação que se pretende rescindir
transitou em julgado para o Ministério Público, para a Defesa e para o réu em 24/04/2018.

Entretanto, quanto à tese de dissonância da condenação pelo crime de roubo ocorrido no Posto de Combustíveis Laraiana às evidências dos autos, é certo que
fora anteriormente objeto da apelação criminal n. 37.114/2013
, julgada pela colenda Segunda Câmara Criminal deste e. Sodalício,

e
o Requerente traz nada de novo
à apreciação deste e. Tribunal de Justiça,
limitando-se a revisitar e a revolver o acervo probatório dos autos de origem a fim de alcançar a absolvição
, olvidando, porém, que a ação revisional que possibilita a superação da coisa julgada destina-se à correção de erros judiciários, não se prestando à rediscussão de teses já exaustivamente apreciadas em anterior recurso de apelação.

Nessa conjuntura, subsiste para análise de mérito tão somente a alegação de erro na dosimetria da pena do citado crime de roubo circunstanciado, uma vez que não configurou anteriormente pretensão recursal.

Resumidamente, em relação aos fatos apurados na ação penal e que dizem respeito à pretensão veiculada nesta ação revisional, colhe-se dos autos que
LUIS ANTONIO ALVES DE SOUZA

foi
condenado
pela prática das condutas típicas descritas no art. 288, parágrafo único, do Código Penal (1º Fato);
art. 157, §2º, I, II e V c/c art. 29, ambos do Código Penal (
3º Fato
)
; art. 157, §3º, in fine c/c art. 14, II, c/c art. 129, §6º c/c art. 29, todos do Código Penal (6º Fato); art. 297 c/c art. 29, ambos do Código Penal (9º Fato); art. 16 da Lei n. 10.826/2003 (16º Fato); art. 12 da Lei n. 10.826/2003 (17º Fato) e art. 297 do Código Penal (20º Fato), sendo apenado com 21 anos e 8 meses de reclusão, e 2 meses de detenção, além do pagamento de 120 dias-multa, no regime inicial fechado.

De acordo com a denúncia, no dia 04/07/2011, por volta das 22h, no Posto Fiscal do Rio Culuene, localizado a 30 Km da cidade de Paranatinga/MT, os denunciados Lindomar Alves de Almeida, Alberone o Rodrigues, Paulo Sérgio Alves de Souza, Carlos Eduardo Sobrinho, Jelso Bazzo Júnior, Evódio Alves de Souza, Alexandre Lima Sasaki, com emprego de armas de fogo de grosso calibre, tais como fuzis, invadiram o local, onde estavam de plantão os Policiais Militares CB PM José Adair Nunis e SD PM Reiner Roosevelt de Souza e Silva, abordando-os e subtraindo diversos bens, inclusive armamentos e uma viatura, tendo ainda levado como refém o PM Reiner Roosevelt.

Após o roubo executado no Posto Fiscal, o denunciado Alberone Rodrigues Pereira Júnior, em companhia de seus comparsas, com prévio ajuste de vontades, por volta das 22h30min, entraram em confronto com uma guarnição da Polícia Militar que estava abordando o ora requerente
LUIS ANTONIO ALVES DE SOUZA
no Posto de Combustíveis Laraiana, em Paranatinga/MT
, o qual se encontrava na condução de um veículo
Toyota Hilux SW4, de placa MTQ-6877/PE, e fora alvo de abordagem aleatória dos policiais pelas características da placa de outro Estado, sobrevindo da busca veicular o encontro pelos agentes estatais de 03 (três) mochilas pretas contendo vários mantimentos, tais como latas de sardinha, pacotes de bolacha e de farofa, além de um galão com 50 (cinquenta) litros de combustível,
cuidando-se de materiais e suprimentos semelhantes aos utilizados nos roubos a banco do tipo "Novo Cangaço",
o que levou os policiais a acreditarem se tratar de uma provisão a ser utilizada em possível acampamento provisório, numa suposta fuga.

Determinada a condução do suspeito até a 2ª CIA da PM, o ora Revisionando teria ameaçado os policiais que o abordaram, e logo na sequência aproximou-se daquele local a viatura VW Gol da Polícia Militar roubada no Posto Fiscal, seguida de um automóvel Fiat Palio preto, e desses veículos desembarcaram vários indivíduos encapuzados, todos fortemente armados, os quais dispararam contra os policiais, sendo o Sgt. PM Santos dominado pelo bando e feito refém, contexto em que, depois de promovido o resgate do revisionando, os demais acusados subtraíram outra viatura da Polícia Militar, desta vez, a caminhonete Ford Ranger caracterizada.

Em seguida, com exceção do requerente
LUIZ ANTÔNIO ALVES DE SOUZA
– que seguiu para outro destino a fim de continuar exercendo sua atribuição de dar suporte ao grupo criminoso –, os demais acusados deslocaram-se até a agência do Banco do Brasil de Paranatinga/MT, onde tentaram realizar explosões nos caixas eletrônicos, contudo, não houve sucesso na empreitada devido à falha dos explosivos, motivo pelo qual subtraíram apenas um saco de moedas da referida instituição financeira, e empós saíram da cidade abandonando os reféns, assim como fizeram com a caminhonete Ford Ranger, que foi deixada com vários tiros no motor aproximadamente 06 km na rodovia MT-130, sentido Sorriso/MT, ao passo que a viatura VW Gol foi abandonada em frente à agência do Banco do Brasil de Paranatinga/MT, enquanto o veículo Fiat Palio preto utilizado pelo bando foi incendiado e abandonado após o cemitério do município, na rodovia MT-130.

O grupo de investigação somente conseguiu chegar aos autores dos crimes e descortinar toda a atuação do grupo criminoso porque na noite de 04/07/2011, o Revisionando
LUIZ ANTÔNIO ALVES DE SOUZA
, após ser resgatado da polícia pelos demais integrantes do bando criminoso, acabou deixando para trás seu aparelho celular, cuja extração de dados possibilitou o conhecimento acerca das chamadas originadas e recebidas naquele dia, ao que seguiram outras diligências até a identificação e prisão dos criminosos.

Interposta apelação
pelo ora Revisionando
, este suscitou as preliminares de incompetência da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT e de nulidade direta e por derivação das provas obtidas por meio das interceptações telefônicas; postulando, no mérito, a
absolvição por insuficiência de provas
, e especificamente quanto ao crime de roubo descrito como Fato 03, sustentou não ter ficado evidenciado que fora ele o indivíduo resgatado pelo bando na ação perpetrada no posto de combustíveis.

Distribuído o recurso à
Colenda Segunda Câmara Criminal deste e. Sodalício, sob a relatoria do Exmo. Des. Pedro Sakamoto, este órgão
ad quem
, à unanimidade, rejeitou as preliminares arguidas e, no mérito,
desproveu o apelo defensivo
, mas com providência de ofício
para desclassificar em relação a todos os réus as condutas delitivas correspondentes ao 4º e 6º Fatos para o crime do art. 157, §1º e §2º, I, II e V, do Código Penal, redimensionando-se a pena final do ora requerente para 21 anos e 2 meses de reclusão,
e 2 meses de detenção, além do pagamento de 120 dias-multa, no regime inicial fechado.

No esmerado acórdão, foram esmiuçadas todas as provas colhidas no feito, com menção expressa à impossibilidade de absolvição do Revisionando pelo crime de roubo ocorrido no posto de combustíveis, ainda que não tenha sido ele a efetuar os disparos de arma de fogo contra os policiais e surrupiar-lhes a viatura, mas em razão da sua unidade de desígnios com os comparsas, a evidenciar o liame entre sua fuga das mãos dos policiais que o conduziam e a ação fulminante dos demais acusados, aderindo
à ação criminosa que se seguiu com o roubo da viatura policial e a tomada como refém de um dos policiais que o abordavam.

Para ilustrar, reproduzo trecho do voto unânime,
in verbis
:

“
Portanto, diante de tais fatos, aliados aos elementos apontados na sentença condenatória, toma-se inegável que
Luiz Antônio Alves de Souza
participou do roubo praticado ao posto Laraiana, pois, embora não tenha agido ostensivamente contra os policiais que o abordaram antes da chegada do restante do bando, é certo o seu liame subjetivo com o grupo, pois, tinha prévio conhecimento que seus comparsas logo estariam ali para deter o restante da polícia local e logicamente resgatá-lo da abordagem policial
.” (ID 217496151 – pág. 402)

Ao que se vê, todos os elementos probatórios foram minudentemente analisados pelo magistrado singular quando da prolação da sentença e exaustivamente reexaminados por este e. Tribunal de Justiça por ocasião do julgamento do recurso de apelação, sendo, em ambas as oportunidades, expressa e motivadamente rechaçada a pretensão absolutória pelo Fato 03; logo,
diferentemente do que sustenta o Revisionando, tanto a sentença quanto o acórdão confirmatório da condenação estão em consonância com o acervo probatório, com o texto expresso da Lei e com o entendimento dos Tribunais Superiores, restando

claro, portanto, que
o Requerente pretende tão somente a reanálise de questões já enfrentadas na apelação
, caso que implica em mera rediscussão da prova previamente submetida ao crivo do juízo natural da causa e do órgão
ad quem
, a inviabilizar o manejo da ação revisional, porquanto tal argumentação faz da
revisão

criminal
uma
segunda

apelação.

E, acerca da impossibilidade de a revisão criminal funcionar como hipótese de segundo apelo, transcrevo alguns arestos oriundos desta egrégia Turma de Câmaras Criminais Reunidas:

“
REVISÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – NULIDADE DAS PROVAS PRODUZIDAS EM RAZÃO DA ILEGALIDADE DA BUSCA DOMICILIAR – REJEIÇÃO – FUNDADAS RAZÕES DEMONSTRADAS – DELAÇÃO DE USUÁRIOS E INGRESSO NA RESIDÊNCIA AUTORIZADA POR UM DOS MORADORES – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA DO ARTIGO 28, DA LEI N. 11.343/2006 –
MATÉRIAS APRECIADAS EM JULGAMENTO DE RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – REVISÃO UTILIZADA COMO SEGUNDO APELO – MERO REEXAME DE FATOS E PROVAS – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS –
AÇÃO EXTINTA NESSA PARTE E NA OUTRA JULGADA IMPROCEDENTE, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Não há ilegalidade na busca e apreensão realizada quando há fundadas razões de na residência se realizar o tráfico de drogas, especialmente quando o ingresso nela tem o consentimento da esposa do suspeito.

A pretensão de rediscutir matérias apreciadas em julgamento de Apelação Criminal apresenta-se inadmissível em sede de Revisão Criminal, por não ser permitido o seu manejo como segundo apelo
.” (N.U 1016890-14.2023.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 07/09/2023, Publicado no DJE 18/09/2023). Grifei.

“REVISÃO CRIMINAL – ESTUPRO DE VULNERÁVEL – CONDENAÇÃO – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – ALEGADA NOVA PROVA DA INOCÊNCIA E DE CONDENAÇÃO BASEADA EM DOCUMENTOS E DEPOIMENTOS COMPROVADAMENTE FALSOS – RETRATAÇÃO JUDICIAL DAS VÍTIMAS – PRELIMINAR DE EXTINÇÃO DA AÇÃO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO – TEMA ANALISADO E RECHAÇADO NA APELAÇÃO CRIMINAL PRIMITIVA – NOVAS DECLARAÇÕES EXTRAJUDICIAIS DAS VÍTIMAS – AUSÊNCIA DE SUBMISSÃO À JUSTIFICAÇÃO JUDICIAL – PRELIMINAR ACOLHIDA – AÇÃO REVISIONAL EXTINTA SEM JULGAMENTO DE MÉRITO.

A admissibilidade da revisão criminal está condicionada ao preenchimento dos requisitos do artigo 621 do CPP.

Quando não configurar nenhuma dessas hipóteses, o pedido revisional não deve ser conhecido, ainda mais quando trouxer idênticos argumentos expostos em grau de apelação, os quais foram exaustivamente analisados e rejeitados
, e quando as evidências de falsidade de documentos e depoimentos se pautam em declarações extrajudiciais firmadas pelas vítimas, as quais não foram devidamente submetidas à ação de justificação criminal.
Nessa esteira, a ação se apresenta como uma segunda apelação, providência proscrita no ordenamento jurídico-processual. Ação extinta sem julgamento de mérito.”

(N.U. 1014038-51.2022.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 01/12/2022, Publicado no DJE 13/12/2022). Grifei.

Por conseguinte, sendo cediço que para fins de manejo da ação revisional com fundamento no art. 621, inc. I, do CPP,
não basta que a sentença seja contrária à interpretação probatória ou análise subjetiva feita pela parte
, devendo o veredito condenatório ser objetiva e flagrantemente divorciado dos elementos cognitivos amealhados no caderno processual, não sendo este o caso em exame, afinal, à toda evidência, o Revisionando intenciona meramente rediscutir os fatos e provas já submetidos ao crivo do Colegiado a fim de alcançar a absolvição;
de rigor
a
parcial extinção desta revisão criminal sem análise do mérito
,
especificamente no que diz respeito à pretensão de absolvição quanto ao roubo descrito na denúncia como Fato 03
, ante a carência do direito de agir, por ausência de interesse, sob a perspectiva da adequação da via eleita.

De outro lado, no que toca à tese de
erro na dosimetria da pena
do referido crime na derradeira fase do cálculo, reconheço que estão presentes as condições da presente ação revisional, assim como os pressupostos de existência e constituição válida e regular da relação processual, razão pela qual se passa à sua
análise meritória.

Nesse contexto, curial salientar quanto à
dosimetria da pena
, que
o
c. Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento no sentido de ser cabível a propositura de revisão criminal
quando, após a sentença, forem descobertas novas provas que demonstrem eventual equívoco do juízo sentenciante, ou
na ocorrência de flagrante ilegalidade
,
verbis
:
“
segundo a jurisprudência do STJ,
após o trânsito em julgado da sentença condenatória, a revisão da dosimetria da pena somente é cabível se demonstrada a ocorrência de flagrante ilegalidade ou teratologia
” (STJ – AgRg no HC: 711076/RJ 2021/0390905-8, Data de Julgamento: 14/11/2022, SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/11/2022). Negritei.

Na mesma sintonia, tem decidido esta colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas que “
Excepcionalmente, se admite o manejo da revisão criminal para corrigir erro técnico ou manifesta ilegalidade na dosimetria da pena
.” (N.U 1007843-16.2023.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 06/07/2023, Publicado no DJE 14/07/2023).

No caso em questão, consoante se infere do andamento processual disponível no sistema PJe 1º Grau, a aplicação da pena restou estabelecida pelo magistrado singular nos seguintes termos:

“
3.1. Art. 157, § 2°, I, II e V cfc art. 29, do CP (3° FATO)

Favoráveis a maioria das circunstâncias judiciais com relação a
Luiz Antonio Alves de Souza
, fixo a
pena-base para este crime no mínimo de quatro (4) anos de reclusão
. Registro que inexiste atenuante ou agravante genérica a considerar.

Considerando-se tratar-se de roubo triplamente majorado, incisos I, II e V, do § 2°, do art. 157, do CP, elevo a pena em metade (1/2), para encontrar a
pena definitiva em seis (6) anos de reclusão.

Condeno, ainda, o acusado
Luiz Antonio Alves de Souza
, pelo crime do art. 157, § 2°, I, II e V, do Código Penal, no pagamento de trinta (30) dias multa, fixando o valor da multa em 1/10 (um dez avos) do salário mínimo vigente na época dos fatos. Pena pecuniária fixada no mínimo legal com base nas informações da condição econômica do acusado, que ao menos teve condições de constituir Defensor Particular, na forma do art. 60, caput, do CP
.”

- grifos no original.

Nesta ação revisional, defende o Revisionando que o recrudescimento da sanção na terceira fase da dosimetria em fração mais elevada que 1/3 (um terço), demanda fundamentação concreta inexistente
in casu
, não se afigurando idônea a simples menção ao número de majorantes, em atenção à Súmula 443 do STJ.

Deveras, o Tribunal da Cidadania firmou o entendimento de que o critério para a elevação da pena, em função das causas de aumento no crime de roubo, não deve ser meramente matemático, mas subjetivo, a depender das circunstâncias do caso concreto, o qual culminou na elaboração do Enunciado n. 443 da Súmula daquela Corte, e a leitura apressada do tópico próprio à terceira etapa do cálculo de pena do crime de roubo ocorrido no posto de combustíveis Laraiana, dá a entender que o MM. Juiz Sentenciante teria mencionado apenas a quantidade de majorantes para a fixação da fração de metade.

No entanto, afirmar que o magistrado alicerçou-se meramente em critério objetivo equivale a uma leitura desatenta do pronunciamento jurisdicional, pelo que se faz
necessária neste momento uma interpretação sistemática da sentença condenatória
– ou seja, considerada a necessidade de
compreensão da decisão
em seu conjunto
e com observância da boa-fé, tal qual recomenda atualmente o art. 489, §3º, do CPC [aplicado subsidiariamente ao processo penal], afinal, o MM. Juiz
a quo
também fez questão de frisar ao longo do extenso
decisum
que o elevado número de agentes delitivos e de armamentos de grosso calibre, aliado ao grau de sofisticação com o qual os acusados se organizaram e praticaram o roubo, inclusive mediante extrema violência, disparos de arma de fogo para resgate do comparsa
LUIS ANTONIO ALVES DE SOUZA
e levando como refém um dos policiais militares que o havia detido, o qual só fora abandonado às margens da rodovia quase uma hora depois; são circunstâncias que espessam a gravidade da conduta, justificando, pois, o maior recrudescimento da punição.

Inclusive, na ementa da apelação criminal n. 37.114/2013, a Segunda Câmara Criminal do TJMT fez constar que “
O caso em questão refere-se a um dos maiores e mais perigosos bando criminoso que já atuou no Estado de Mato Grosso, cuja atividade principal era o roubo de bancos no interior do Estado, episódios que popularmente ficaram conhecidos como "Novo Cangaço", devido à forma de agir do grupo. A descortinação de todo o grupo criminoso somente foi possível devido ao bom trabalho investigativo efetuado pelo GAECO, que por intermédio de intensa investigação, e por meio de interceptações telefônicas conseguiu monitorar todo o grupo e agir logo que comprovou-se a identidade e autoria delitiva de grande parte do grupo criminoso. Todas as nuances fático-probatórias foram devidamente analisadas pelo Juízo de origem que, de posse de todo o conteúdo investigativo, aliado aos elementos de prova reproduzidos em Juízo, contando inclusive com reconhecimento pessoal efetuado pelas vítimas, indicando a participação de quase todos os apelantes nos eventos criminosos narrados nos autos, proferiu um seguro édito condenatório, consubstanciado em veementes provas, reproduzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa
.”

Portanto, cuida-se de hipótese à qual deve ser aplicada a linha intelectiva contida no voto condutor do HC 296.381/SP, de relatoria do Ministro Marco Aurélio Belizze, conforme a qual
as decisões judiciais devem ser compreendidas como um ato processual unitário do juiz, cuja interpretação deve ser realizada em sua íntegra e não por capítulos.

E como cediço, a presença de mais de uma causa especial de aumento da pena no crime de roubo pode agravar a sanção em até metade, quando o magistrado, diante das peculiaridades do caso concreto, constatar a ocorrência de circunstâncias que indiquem a necessidade de elevação da pena acima da fração mínima, extraindo-se da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça “
que, a teor do art. 68, parágrafo único, do Código Penal, é possível, de forma concretamente fundamentada, aplicar cumulativamente as causas de aumento de pena previstas na parte especial, não estando obrigado o julgador somente a fazer incidir a causa que aumente mais a pena, excluindo as demais
” (AgRg no HC n.º 644.572/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 9/3/2021, DJe 15/3/2021).

Não fica o Juízo sentenciante adstrito, simplesmente, à quantidade de majorantes para fixar a fração de aumento, pois, na hipótese de existência de apenas uma, havendo nos autos elementos que conduzem à exasperação da reprimenda – tais como a quantidade excessiva de agentes no concurso de pessoas ou o grosso calibre da arma de fogo utilizada na empreitada criminosa –, a fração pode e deve ser elevada acima de 1/3, contanto que devidamente justificada na sentença. O mesmo raciocínio serve para uma situação inversa, em que o roubo foi praticado com arma de fogo e por número reduzido de agentes, hipótese em que pode o magistrado aplicar a fração mínima, apesar da duplicidade de majorantes.

Neste sentido, cito o seguinte julgado do c. Superior Tribunal de Justiça:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. SÚMULA N. 443/STJ. CRITÉRIO PURAMENTE MATEMÁTICO AFASTADO. AUMENTO DE 2/5 DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. ELEVADO NÚMERO DE AGENTES. EMPREGO DE ARMAS DE FOGO. DISPARO CONTRA UMA DAS VÍTIMAS. ELEVADO NÚMERO DE VÍTIMAS. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Dispõe o enunciado da Súmula n. 443/STJ que: "O aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para a sua exasperação a mera indicação do número de majorantes". 2.
A edição do verbete sumular visou afastar o subjetivismo que pode influenciar o julgador no momento da atividade dosimétrica asseverando que a majoração da pena no roubo circunstanciado deve pautar-se em dados concretos que revelem a maior reprovabilidade da conduta do agente criminoso.
3.
As circunstâncias concretas listadas ao longo do processo indicam a maior reprovabilidade da conduta do agravante tendo em vista o emprego de armas de fogo

(inclusive disparada contra uma das vítimas);
o elevado número de agentes
(cinco); a quantidade de vítimas envolvidas; e a existência de crianças nos veículos roubados. 4.
Não há constrangimento ilegal decorrente da aplicação, na terceira fase da dosimetria da pena do crime de roubo circunstanciado, de fração superior à mínima legal, já que evidenciada a significativa peculiaridade, que traz aos fatos um plus de reprovabilidade
, capaz de embasar o referido incremento.
5. Agravo regimental a que se nega provimento.
” (AgRg no HC: 423854 RJ 2017/0288940-8, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 18/09/2018, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/09/2018). Grifei.

Destarte, malgrado não tenha constado expressamente do tópico específico, mas sendo possível aferir concretamente da sentença que o elevado número de agentes, com a utilização de múltiplas armas de fogo, e o tempo de restrição da liberdade do policial levado como refém, denotou a maior reprovabilidade da conduta, autorizando o estabelecimento de fração superior à mínima legal na terceira fase da dosimetria da pena do crime de roubo, e considerando que o Tribunal pode “
lastrear-se em fundamentos diversos dos adotados em primeira instância, ainda que em recurso exclusivo da defesa, sem configurar ofensa ao princípio do ne reformatio in pejus, desde que observados os limites da pena estabelecida pelo Juízo sentenciante
” (STJ – HC 598.647/SP), sendo tal regra, inclusive, aplicável “
à revisão criminal quanto às questões expressamente arguidas e que se enquadrem às hipóteses previstas no art. 621 do Código de Processo Penal.” (STJ, AgRg no HC n. 406.570/PB).
” (TJ-MT – N.U 1019465-63.2021.8.11.0000, Rel: Des. Marcos Machado, DJe 20.05.2022); de rigor a
improcedência

do pleito revisional neste ponto.

No mais,
importa registrar que “
o Revisionando carece de interesse quanto à pretendida ‘concessão dos benefícios da Justiça Gratuita’, já que, nos termos do art. 77, caput, do RI/TJMT, o processamento da Revisão Criminal independe de preparo
.” (TJMT –

N.U. 1017473-33.2022.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 16/09/2022, Publicado no DJE 16/09/2022).

CONCLUSÃO

À vista do exposto,
EXTINGO PARCIALMENTE A AÇÃO REVISIONAL SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
, ante a manifesta intenção do revisionando
LUIS ANTONIO ALVES DE SOUZA
de transformá-la em segunda apelação no que refere à arguição de contrariedade da condenação às evidências dos autos, visto que se limita a repisar matérias já exaustivamente analisadas em apelação criminal anteriormente julgada,
e,
no que admitida
quanto à tese de erro na dosimetria da pena,
JULGO-A IMPROCEDENTE.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/02/2025